Tribunal: TJSP
Processo: 2302172-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiário em face da operadora de saúde – Fornecimento de medicamentos – Tutela deferida – Insurgência da operadora de saúde – Descabimento – Autor diagnosticado com doença neoplásica – Urgência configurada – Obrigatoriedade de custeio de antineoplásicos domiciliares de uso oral – Exigência mínima, nos termos do art. 12,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiário em face da operadora de saúde – Fornecimento de medicamentos – Tutela deferida – Insurgência da operadora de saúde – Descabimento – Autor diagnosticado com doença neoplásica – Urgência configurada – Obrigatoriedade de custeio de antineoplásicos domiciliares de uso oral – Exigência mínima, nos termos do art. 12, inciso I, alínea c), da Lei 9656/98 – Probabilidade do direito escorada em previsão legal - Preenchimento dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência – Astreintes – Impossibilidade de redução – Multa fixada de acordo com a urgência dos pedidos – Risco de vida – Prazo que não comporta dilação – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.